Tribunal: TCU
Processo: 011.370/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7542/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.370/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristina da Costa Carvalho (XXX.824.819-XX); Cleidy Miriane Loch (XXX.019.099-XX); Enio Prando Junior (XXX.193.999-XX); Fernando Tavares de Oliveira (XXX.157.919-XX); Ismael Custodio da Silva (XXX.376.309-XX); Jessica Fontoni Oleskovicz (XXX.129.569-XX); Luiz Fernando de Moura (XXX.343.419-XX); Luiz Henrique Rodrigues (XXX.720.049-XX); Luiz Roberto Camargo (XXX.188.831-XX); Remi Telles (XXX.555.549-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.